Tribunal: TJDFT
Processo: 0712001-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712001-74.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ITAÚ SEGUROS S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE ROBERTO BRAGGIO JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO. MORTE DO SEGURADO. RECUSA NA QUITAÇÃO DO CONTRATO. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO NA INFORMAÇÃO. ALEGADA MÁ-FÉ DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO POR PARTE DA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁFÉ. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA COM REDAÇÃO GENÉRICA. DECURSO DE TEMPO SIGNIFICATIVO ENTRE O EPISÓDIO REGISTRADO NO LAUDO PERICIAL E A DATA DE FALECIMENTO. SOBREVIDA DE MAIS DE DEZ ANOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A controvérsia em questão cinge-se em analisar se houve omissão de má-fé, pelo falecido segurado, de informação relevante - doença preexistente, quando da contratação do seguro que cobria o risco de sua morte para fins de quitação de contrato de empréstimo pessoal. 2. Nos termos da Súmula 609, do STJ, configura ato ilícito da seguradora a negativa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, quando ela não houver exigido exames médicos prévios à contratação ou quando restar demonstrada a má-fé por parte do segurado. 3. A mera omissão de informação do segurado no momento da contratação do seguro não está necessariamente atrelada à sua má-fé, devendo ser cabalmente demonstrada a ciência do contratante sobre sua pouca expectativa de vida em decorrência de doença preexistente, já que a boa-fé nas relações contratuais é presumida. 4. No caso em análise, o registro de infarto agudo do miocárdio, conforme constatado pelo perito, é datado do ano de 2004, ou seja, 10 (dez) anos e, 12 (doze) anos antes da primeira e da segunda contratação, respectivamente, a evidenciar que o contratante certamente sentia-se apto a firmar os contratos em 2014 e 2016, pois houve razoável sobrevida até seu óbito em maio de 2017, o que arreda a alegação de dolo ou máfé do segurado. 5. Ademais, a cláusula contratual não estabelece que doenças ou lesões são consideradas relevantes, não sendo possível considerar toda e qualquer doença ou lesão, uma vez que ambas as hipóteses prescindem de cuidados médicos de menor ou maior grau, não sendo aceitável que comando tão genérico, em um contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, possa prevalecer. 6. Recurso provido. O recorrente alega violação aos artigos 187, 219, 422, 757, 765 e 766, todos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a omissão do segurado no momento da contratação da avença quanto ao seu real estado de saúde, por si só, constitui causa eficiente para a perda do direito à indenização, em consequência da má-fé havida na declaração de vontade. Colaciona julgados do STJ, do TJSP e do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 25513805 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir com relação à suposta afronta aos artigos 187, 219, 422, 757, 765 e 766, todos do Código Civil, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano, porquanto o entendimento da turma julgadora de que “configura ato ilícito a negativa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, quando a instituição não houver exigido exames médicos prévios à contratação, ou quando restar demonstrada a má-fé por parte do segurado” (ID 24675699 - Pág. 4), encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, veja-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO.OCORRÊNCIA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. DISTINÇÃO ENTRE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DO ÓBITO NO CURSO DO CONTRATO DE MÚTUO. ILICITUDE DA RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 609/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de seguro prestamista na hipótese em que o segurado faleceu três meses após a contratação, tendo sido apontada como 'causa mortis' doença preexistente (miocardiopatia dilatada) não informada na declaração de saúde. 2. Caso concreto em que o quesito da declaração de saúde indagava acerca da submissão a tratamento médico nos três anos anteriores à contratação, tendo sido respondido negativamente pelo segurado. 3. Ausência de comprovação de inveracidade da informação prestada pelo segurado, pois o quesito indagava acerca de doença em tratamento nos últimos três anos, não sobre toda e qualquer doença preexistente. 4. Ausência também de prova de que o segurado estivesse em tratamento no momento da contratação, sendo necessário distinguir tratamento médico e acompanhamento médico. 5. Ausência, outrossim, de evidência de má-fé do segurado, pois as condições de saúde deste não apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação acessória, cuja finalidade era garantir o pagamento do saldo devedor do contrato principal de mútuo. 6. Aplicação ao caso da Súmula 609/STJ, segundo a qual: "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". 7. Ilicitude da recusa de cobertura no caso concreto. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1753222/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 25/3/2021) (g.n.). Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “resta incontroverso que não foi solicitado ao contratante, ora representado por seu espólio, qualquer exame médico para verificação de seu estado de saúde na época das contratações (16.12.2014 - apólice n. 104943163-6 e 08.11.2016 - apólice n. 1117170405) (...).Na hipótese dos autos é inconteste que o segurado tinha problemas de saúde, o que vem demonstrado pela prova pericial indireta, produzida com base nos atendimentos prestados pelo plano de saúde ao contratante e no prontuário hospitalar à época do óbito (ID 20173196). Contudo, essa constatação não permite afirmar, com segurança, qual seria a sua expectativa de vida, uma vez que as doenças relacionadas ao seu óbito, tais como pressão alta e cardiopatia, são comumentes tratadas e controladas pela medicina apenas com medicamentos. Tanto é que o registro de infarto agudo do miocárdio, conforme constatado pelo perito, é datado do ano de 2004, ou seja, 10 (dez) anos e, 12 (doze) anos antes da primeira e, da segunda contratação, respectivamente” (ID 24675699 - Págs. 4 e 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029